Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-62.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-62.2020.8.14.0089

APELANTE: ROBSON LOBATO DA COSTA, CLEVERSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, II e §2°-A, II, DO CP –
PLEITOS COMUNS
–
01) PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE.
A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado;
02)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO
– INVIABILIDADE –
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
, logo não se vislumbra a hipótese de crime tentado, e sim consumado. Precedentes colacionados.
03)

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
–
USO DE ARMA DE FOGO
– DESCABIMENTO

–
Incabível o afastamento da majorante de uso de arma de fogo, pois existe um acervo probatório robusto que indica que o crime foi cometido mediante o uso de tal artefato criminoso. Precedentes colacionados;
04)
PLEITO EXCLUSIVAMENTE APRESENTADO PELO APELANTE CLEVERSON FERREIRA DA SILVA

–
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Fixada a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão, pena mínima prevista no art. 157, do CP, inviável sua redução, abaixo do mínimo legal, em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ,
que permanece firme e atual na jurisprudência, respaldada pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270, reafirmou o entendimento colacionado no referido enunciado sumular. Precedentes colacionados;
05)
READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade no cúmulo das causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e concurso de agentes), pois o juízo primevo apresentou fundamentos concretos, vinculados as referidas causas de aumento, diante da gravidade dos fatos criminosos, ocorridos no munícipio de Melgaço. Precedente colacionado.
06) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBSON LOBATO DA COSTA E CLEVERSON FERREIRA DA SILVA
, interpuseram por meio de defensor público,
o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Melgaço.

Narra a denúncia, que no dia 16/03/2020, por volta de 21h00min, na Rua Marechal Rondon, Bairro Centro, município de Melgaço, os denunciados Robson Lobato da Costa e Cleverson Ferreira da Silva, subtraíram mediante violência e grave ameaça, pelo emprego de arma de fogo e de uma faca, e violência, do estabelecimento comercial de propriedade da vítima Gerson Soares de Melo, 01 (um) telefone celular, marca
Samsung
e mais a quantia de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove) reais e, no mesmo contexto fático, subtraíram uma motocicleta CB 300 e mais uma corrente de ouro com pingente da vítima Marcos José Barbosa da Silva Júnior e, ainda tentaram contra a vida do policial militar Saulo de Tarso Leal Araújo, com disparos de arma de fogo.

Infere-se dos autos, que a testemunha Jeferson Ferreira de Melo Vasconcelos, solicitou a ajuda do policial Saulo de Tarso Leal Araújo, o qual se encontrava no estádio municipal, localizado em frente ao estabelecimento comercial onde ocorreram as subtrações patrimoniais. O policial militar, sabendo das características pessoais dos suspeitos, saiu à procura dos denunciados e, um pouco antes de chegar ao Fórum da comarca, encontrou um dos denunciados que estava na garupa de uma moto, que disparou quase à queima roupa em direção ao PM.

De acordo com o Ministério Público, ‘após a realização de diligências, policiais civis e militares, obtiveram êxito em prender os denunciados, que já tinham sido contidos pela própria população. Os objetos subtraídos foram recuperados, sendo também apreendidos com os acusados um revólver calibre 38, 04 (quatro) munições intactas e um estojo deflagrado. Presos, os acusados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por tais fatos, foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, §3°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo de primeira instância, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Robson Lobato da Costa e Cleverson Ferreira da Silva, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro, sendo ambos condenados, igualmente, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, conforme determinação contida na r. sentença, tendo o magistrado sentenciante realizado a detração penal, para fins de fixação de regime de cumprimento de pena.

Inconformados, os apelantes interpuseram por meio de defensor público o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.

Postulam os apelantes, pela desclassificação para o crime de roubo tentado, pois alegam que foram presos logo após a ocorrência do crime, sendo os bens subtraídos recuperados quase que imediatamente.

Requereram, o decote da causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo, pois não existem provas do uso do referido artefato criminoso, além do que, a suposta arma utilizada no delito não foi apreendida e periciada pelos órgãos técnicos competentes.

O apelante Cleverson Ferreira da Silva, pleiteia pela reforma na dosimetria da pena, suplicando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, sendo, neste ponto, superada a súmula 231, do C.STJ.

Subsidiariamente, observam que caso não seja excluída a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, deve ser aplicada a regra disposta no art. 68, parágrafo único, do CP, devendo incidir apenas a causa que mais aumente a pena, o que, de acordo com os apelantes não foi observado pelo juízo sentenciante.

Por fim, pugnam pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, com esteio no art. 282, §6°, c/c art.313, §2° e 316, todos do Código de Processo Penal, alegando que não existem motivos para que permaneçam recolhidos ao cárcere.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a menoridade relativa de Cleverson Ferreira da Silva, sem que haja incidência de redução na pena aplicada, sendo mantida a sentença condenatória em seus demais termos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto
.

01) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Postulam pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, com esteio no art. 282, §6°, c/c art.313, §2° e 316, todos do CPP, afirmando que não existem motivos para que permaneçam recolhidos ao cárcere.

Entretanto, no que diz respeito ao pleito em exame, constata-se que a via eleita pelos recorrentes é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, I, A, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelos apelantes.

02) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.

Pleiteiam os apelantes, pela desclassificação do crime de roubo consumado para o de roubo na modalidade tentada, alegando que foram presos logo após a ocorrência do delito, sendo os bens subtraídos das vítimas recuperados quase que imediatamente.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, deve ser observado, no caso em apreço, o
iter criminis
, ou seja,
o crime se diz efetivamente consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, o que, entendo, ocorre no caso em apreço, constatando-se que os apelantes, praticaram em sua totalidade, os atos executórios do delito, conforme relataram as vítimas Gerson de Melo, Marcos José Barbosa da Silva e Jeferson Ferreira de Melo Vasconcelos, que ouvidas em juízo destacaram como ocorreram os fatos criminosos no local conhecido como “frango do coruja”, estabelecimento comercial em que funciona uma churrascaria, bem como a própria violência empregada pelos acusados, que utilizando-se de uma faca e uma arma de fogo, subtraíram valores em espécie das vítimas, telefones celulares, um cordão de outo e mais uma motocicleta, usando deste veículo para se evadir do local logo em seguida a ocorrência do delito.

Assim, considerando que os objetos pessoais das vítimas foram retirados de sua esfera de vigilância, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia de sua esfera de vigilância, temos o que a doutrina e a jurisprudência denominam como a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, pois comprovada nos autos a inversão da posse dos bens, amplamente e há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE
. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO - MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA AMOTIO - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. No caso dos autos, os depoimentos narram, com clareza, a execução e a consumação do crime, tendo em vista que, após perpetrar grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, apontando-a contra a cabeça da vítima, o Apelante subtraiu os pertences, tais como celular e dinheiro do caixa da lanchonete, colocando-os em uma bolsa; ato contínuo, após obrigar os clientes a se deitarem no chão, recolheu os aparelhos celulares, também guardando-os na bolsa, não tendo conseguido evadir-se do local em virtude de flagrante policial.
2. Nesse contexto, insta salientar que o STJ adota a teoria da amotio, a qual traduz que a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima já seria suficiente para efeitos de reconhecimento da consumação do crime de roubo, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tendo sido a matéria pacificada no Verbete Sumular nº. 582 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Apelação Criminal conhecida e não provida (TJ-AM - APR: 07641676220218040001 Manaus, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 10/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023).

Por tais motivos, não há que se acolher o pedido desclassificatório para o crime de roubo tentado apresentado pelos apelantes.

03) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO.

Entendem os apelantes, que a causa de aumento de pena, que trata do uso de arma de fogo, deve ser afastada, pois alegam que não existem provas nos autos do uso do referido artefato criminoso. Ademais, afirmam que a suposta arma utilizada no delito não foi apreendida e periciada pelos órgãos competentes.

Por certo, foi apreendido em poder dos acusados, um revólver calibre 38, contendo 04 (quatro) munições intactas e mais um estojo deflagrado, conforme descreve o auto de apreensão (ID 5396264), arma de fogo, que de acordo com as provas acostadas aos autos foi utilizada pelos recorrentes no decorrer do evento criminoso para subjugar as vítimas e delas subtrair seus objetos pessoais, dinheiro e uma motocicleta por eles usada na fuga do local do crime.

Neste contexto, aliás, os acusados antes de serem presos por policiais civis e militares, efetuaram um disparo de arma de fogo contra o policial militar Saulo de Tarso Leal Araújo, que, foi o primeiro agente público de segurança a sair no encalço dos apelantes.

De fato, a arma de fogo apreendida pela autoridade policial em poder dos apelantes, não foi submetida a perícia, no entanto, não há necessidade de realização de exames técnicos na arma usada no crime, se através de outros elementos probatórios, fique comprovado que esta foi utilizada na consumação do delito, o que, entendo é o caso dos autos processuais.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
“SÚMULA Nº 14:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ainda sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA
.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COMPROVA O USO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU NOVE DELITOS DE ROUBO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE REALIZADA.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-CE - APR: 02669433820218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento:
22/03/2023
, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, podendo ser comprovado por outros meios de prova
- A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena - O roubo cometido à noite, momento em que há a diminuição da visibilidade e de circulação de pessoas, bem como da vigilância sobre os bens, facilita a prática delitiva, autorizando o incremento da pena-base - O prejuízo suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, não se tratando de circunstância inerente ao delito. (TJ-MG - APR: 10000221631906001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

Por esses motivos, é inviável acolher o pedido apresentado pelos recorrentes.

04) PEDIDO APRESENTADO PELO APELANTE
CLEVERSON FERREIRA DA SILVA
:
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante Cleverson Ferreira da Silva, postula pela reforma na dosimetria da pena, suplicando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, deve ser reduzida a pena na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, sendo, neste ponto, superada a súmula 231, do C.STJ.
No entanto, inviável o acolhimento do referido pleito.

No caso concreto, o magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, fixou como pena-base para o crime de roubo, a sanção corporal de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, disposto no art. 157, do CP, pois considerou que as circunstâncias judiciais do art. 59, do estatuto penal, se apresenta favorável ao ora recorrente.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante, tão somente a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, apresentando o seguintes fundamentos,
verbis:

“No que tange a segunda fase da dosimetria legal, não concorrem causas agravantes. Todavia, está presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, na medida em que o réu confessou em juízo a prática do delito e tal confissão foi utilizada para a formação da convicção do juízo, nos moldes do enunciado da súmula 545 do STJ. Por outro lado, em que pese o reconhecimento da referida atenuante por este juízo, a pena intermediária não pode se reduzida e ficar aquém do mínimo legal, por força do enunciado da súmula 231, do C.STJ, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mínimo legal”.

De fato, conforme atesta a guia de identificação oriunda da SEAP (ID 5396264) o apelante Cleverson Ferreira da Silva, era ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nascido em 17/08/1999, fato este, aliás, ratificado na denúncia apresentada pelo Ministério Público.

No entanto, em que pese deva ser reconhecida a atenuante da menoridade e da confissão espontânea, o que, aliás, já havia sido realizado de forma fundamentada pelo Juízo de Direito da Comarca de Melgaço, entendo, diferentemente do que afirma a defesa, que a reprimenda imposta na segunda fase da dosimetria da pena, não pode ser fixada abaixo do mínimo legal previsto para o delito em comento,

entendimento, à proposito, há muito pacificado pelo C.STJ, que permanece firme e atual, sedimentado na súmula 231, que encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema enfrentado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
, logo não merece prosperar a alegação formulada pelo apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A,

DO CÓDIGO PENAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
22/8/2023
, DJe de
30/8/2023
.)

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Logo, por tais motivos, rejeito o argumento apresentado pelo apelante.

05) PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 68, DO CP.

Por fim, postulam pela readequação da reprimenda a eles imposta, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 68, parágrafo único, do CP, devendo incidir apenas a causa que mais aumente a pena, o que, de acordo com os apelantes não foi observado pelo juízo sentenciante.

Pois bem. Nesse sentido, determina o parágrafo único, do art. 68, do CP,
verbis: “
No concurso de
causas
de
aumento
ou de
diminuição
previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

O MM. Magistrado na 3ª fase da dosimetria da pena, reconheceu a incidência das majorantes, que tratam, respectivamente, do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, e atendendo as regras dispostas no mencionado artigo de lei, justificou o aumento da reprimenda imposta na referida fase, apresentando os seguintes fundamentos, primeiro, em relação ao uso de arma de fogo,
verbis:

“Diante de uma análise detida dos autos, verifico que a Lei n.° 13.654/2018, deve ser aplicada ao presente caso, na medida em que o crime se consumou durante sua vigência. Desta feita deve incidir a majorante de 2/3, prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, a ambos os denunciados, na medida em que trata-se de circunstância objetiva, ou seja, comunica-se a coautores e partícipes, desde que dela tenham ciência, o que, ocorreu no caso em concreto”.

Logo em seguida, apresentou as seguintes justificativas quanto ao aumento da pena para o concurso de agentes,
verbis:

“A causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes deve ser aplicada. Explique-se: tanto as vítimas, quanto as testemunhas inquiridas em juízo e os próprios denunciados, foram uníssonos ao afirmar em juízo que praticaram o assalto contra a churrascaria em concurso de agentes.

Desta feita, conclui-se pela aplicação da majorante do concurso de agentes.

Sendo assim, considerando a conduta perpetrada pelos réus, faz-se necessária a majoração da pena na fração mínima de 1/3”.

No entanto, diferentemente do que é afirmado pela defesa dos apelantes, entendo que as regras dispostas no parágrafo único do art. 68, do CP, não obrigam o magistrado sentenciante a aplicar somente uma das causas de aumento de pena, em caso de concurso, mas sim, a possibilidade de aplicação de apenas uma, ficando a critério do Magistrado, que se o fizer de maneira fundamentada em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, o que, sem dúvida alguma, é o caso dos autos, pode aplicar as causas de aumento, cumulativamente.

Desta forma, observa-se que as circunstâncias fáticas dispostas nos presentes autos, justificam plenamente a imposição de uma pena mais severa, uma vez que os acusados, utilizando-se de arma de fogo e utilizando-se de extrema violência e grave ameaça, invadiram o estabelecimento comercial em que se encontravam as vítimas, causando-lhes pânico e diminuindo a capacidade de resistência delas, não havendo qualquer razão para readequar a pena imposta ao apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO)
; ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
. 1. "O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado 'durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo', o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena" (AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). 2. Na hipótese, o aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (2 anos e 3 meses) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se que três circunstâncias judiciais foram valoradas de forma concreta, além do fato de a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de roubo variar de 4 a 10 anos de reclusão.
3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo
.
4. Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 796.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023
.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso interposto por
ROBSON LOBATO DA COSTA E CLEVERSON FERREIRA DA SILVA
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/10/2023